Tribunal: TJSP
Processo: 2028274-42.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Sá Duarte
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
IMPUGNAÇÃO À PENHORA – Discussão sobre a penhora ter recaído sobre bem de família – Atribuição de efeito suspensivo à impugnação – Admissibilidade, de modo a preservar os interesses em conflito – Descabimento de discussão do mérito da impugnação neste recurso, sob pena de supressão de um dos graus de jurisdição – Agravo de instrumento provido, na parte conhecida, prejudicado o agravo interno

Ementa:
IMPUGNAÇÃO À PENHORA – Discussão sobre a penhora ter recaído sobre bem de família – Atribuição de efeito suspensivo à impugnação – Admissibilidade, de modo a preservar os interesses em conflito – Descabimento de discussão do mérito da impugnação neste recurso, sob pena de supressão de um dos graus de jurisdição – Agravo de instrumento provido, na parte conhecida, prejudicado o agravo interno interposto contra a decisão de deferimento do efeito suspensivo ao agravo de instrumento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000228727
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2028274-42.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
SALLUM KALIL NETO, é agravado DERSA DESENVOLVIMENTO RODOVIÁRIO
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso na parte conhecida. V. U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA
DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), LUIZ EURICO E MARIO A. SILVEIRA.
São Paulo, 31 de março de 2020.
SÁ DUARTE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2028274-42.2020.8.26.0000 – VOTO No 39.935 – mcv
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2028274-42.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGRAVANTE: SALLUM KALIL NETO
AGRAVADA: DERSA DESENVOLVIMENTO RODOVIÁRIO S. A.
AGRAVO INTERNO No 2028274-42.2020.8.26.0000/50000
COMARCA: SÃO PAULO
AGRAVANTE: DERSA DESENVOLVIMENTO RODOVIÁRIO S. A.
AGRAVADO: SALLUM KALIL NETO
VOTO No 39.935
IMPUGNAÇÃO À PENHORA Discussão sobre a penhora ter
recaído sobre bem de família
Atribuição de efeito
suspensivo à impugnação
Admissibilidade, de modo a
preservar os interesses em conflito
Descabimento de
discussão do mérito da impugnação neste recurso, sob pena
de supressão de um dos graus de jurisdição
Agravo de
instrumento provido, na parte conhecida, prejudicado o
agravo interno interposto contra a decisão de deferimento do
efeito suspensivo ao agravo de instrumento.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a
decisão que, em sede de ação indenizatória de danos derivados de acidente de
veículo, na fase de cumprimento da sentença, indeferiu o pedido de efeito
suspensivo à impugnação à penhora.
O agravante sustenta que a decisão agravada viola o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2028274-42.2020.8.26.0000 – VOTO No 39.935 – mcv
3
disposto no artigo 5o, inciso LIV, da Constituição Federal, afirmando que
demonstrou nos autos que o imóvel penhorado, do qual é legítimo proprietário, é
bem de família. Afirma que a manutenção da constrição judicial lhe causará risco
iminente de dano, na medida em que decisão exitosa dos embargos poderá
restar prejudicada com a arrematação do bem. Argumenta que a probabilidade do
seu direito também está presente, tendo em vista a demonstração de que o
imóvel penhorado é único e lhe serve de residência. Requer o provimento do
recurso para o fim de atribuir efeito suspensivo à impugnação à penhora, bem
como para reconhecer que a penhora recaiu sobre bem de família, já que se trata
de matéria de ordem pública.
O efeito suspensivo foi deferido, decisão contra a qual a
agravada interpôs agravo interno, seguindo-se contraminuta.
É o relatório.
Diante do julgamento do agravo de instrumento nesta
oportunidade, tenho por prejudicado o agravo interno interposto pela agravada
contra decisão de deferimento do efeito suspensivo.
A pretensão deduzida no agravo de instrumento merece
acolhida, na parte que pode ser conhecida.
Com efeito, estando em discussão o fato de o bem
penhorado se tratar de bem de família, aconselhável a suspensão dos atos de
expropriação do bem em questão, até para o fim de evitar despesas com a
prática de atos processuais que poderão se tornar inúteis, dependendo do que
ficar decidido sobre a questão, preservando, dessa forma, os interesses em
conflito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2028274-42.2020.8.26.0000 – VOTO No 39.935 – mcv
4
O fato de existirem outras penhoras sobre o mesmo bem,
decorrentes de execuções fiscais, não é suficiente, por ora, para infirmar a
alegação do agravante de que se trata de bem de família, posto que não há
maiores informações sobre a natureza das referidas dívidas.
Não é possível, por outro lado, adentar, neste recurso, na
análise sob o mérito da impugnação à penhora, sob pena de supressão de um
dos graus da jurisdição, certo que a impugnação está em processamento no
Juízo de origem, inclusive com abertura de instrução probatória.
Nesse passo, de rigor o acolhimento da pretensão do
agravante de atribuição de efeito suspensão à impugnação à penhora.
Isto posto, voto pelo provimento do agravo de instrumento,
na parte conhecida, nos termos supra dimensionados, prejudicado o agravo
interno.
SÁ DUARTE
Relator